Tribunal: STF
Processo: AI 607694
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXTINÇÃO DA EMBRATER, PATROCINADORA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. ART. 5º, XXXV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FATO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. CAUSA DECIDIDA SOB FUNDAMENTOS EXTRAÍDOS DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Para solucionar controvérsia relativa à responsabilidade da União, quando não comprovados o fato e o nexo causal, seriam necessárias uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise de cláusulas do Estatuto Social e do Regulamento da entidade de previdência, ora agravante. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.